Tribunal: TJPA
Processo: 0807295-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807295-88.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ E OUTRO, diante do Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do Impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial, enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a análise dos
artigos 113, §2º, 175, parágrafo único, e 111, III, do CTN e a perda do prazo legal para requerimento da isenção do IPVA.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. O
Acórdão embargado enfrentou o argumento acerca da perda do prazo legal para requerimento da isenção do IPVA,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5.
Quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do que dispõe o artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no presente caso, em que
se
decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

6.

Os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC de 2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807932-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/11/2022; TJ-PA - MS: 08096479220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019; TJ-PR 00037881320238160190 Maringá, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 13/12/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/01/2025; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017204-89.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23-07-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança (processo nº
0807295-88.2023.8.14.0000) opostos por
ESTADO DO PARÁ E OUTRO, diante do Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do Impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial, enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, constatado que o Agravado faz jus ao benefício de isenção fiscal, e de acordo com as jurisprudências da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 28845988),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto aos dispositivos legais suscitados em peça recursal (artigos 113, §2º, 175, parágrafo único, e 111, III, do CTN), e que tais dispositivos são imprescindíveis à solução jurídica da controvérsia, especialmente considerando-se a alegada perda do prazo legal para requerimento da isenção do IPVA.

Aduz que o requerimento intempestivo acarreta a perda da possibilidade do gozo de benefício fiscal, pois configura descumprimento de obrigação acessória correspondente ao imposto que se pretende isentar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id.

29162289), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à omissão no julgado acerca da
análise dos
artigos 113, §2º, 175, parágrafo único, e 111, III, do CTN e a perda do prazo legal para requerimento da isenção do IPVA.

Da análise dos autos, verifica-se que
Acórdão embargado enfrentou o argumento acerca da perda do prazo legal para requerimento da isenção do IPVA, senão vejamos:

Constata-se que o Agravado preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação. E, além disso, a inobservância do prazo não ocorreu por responsabilidade do recorrido que recebeu o veículo apenas em 20/04/2023, quando, de fato, teve a oportunidade de realizar a adaptação devida, sem a qual não seria possível realizar o requerimento administrativo, pois a documentação exigida pela Instrução Normativa nº 4 de 2019 estaria incompleta.

Outrossim, a decisão recorrida ainda consigna que,
“(...)consoante observado pelo Ministério Público em seu parecer (Id. 16217354), o requerimento realizado intempestivamente não constitui a perda da pleiteada isenção, desde que o órgão fazendário competente entenda que o requerente faz jus ao recebimento da benesse, fato este já comprovado nos autos pelos documentos acostados pelo impetrante”.

(...)

Dessa forma, a restrição imposta pela Administração Pública está em desarmonia com a previsão legal aplicável às pessoas com deficiência e o direito de isenção do IPVA, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado.

Portanto, independentemente da formalização do pedido de isenção, o Agravante detém o direito líquido e certo à benesse, na medida em que preenche todos os requisitos legais, e ainda em respeito ao Princípio da Igualdade, visando a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência física, deve ser reconhecida a isenção e facilitadas a aquisição e a manutenção da propriedade de veículo para sua locomoção.

Nesse aspecto, a interpretação da lei deve ocorrer não apenas em conformidade com o Princípio Constitucional acima destacado, mas também à luz do próprio texto Constitucional, que prevê proteção diferenciada às pessoas com deficiência física em diversos dispositivos, tais como os artigos 23, II, e 24, XIV, com a finalidade de proteger e integrar o deficiente físico à sociedade.

Acerca do tema, o julgado ainda consignou jurisprudência no âmbito desta Egrégia Corte, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA
. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA. II –
O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária
. IV – Segurança concedida, à unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805218-48.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 02/08/2022 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado arguida pelo impetrado, pois a Lei Estadual n. 6.182/1998 determina a competência do Secretário de Estado da Fazenda para decidir expedientes de reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais. 2
. Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. 3. O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal
. 4
. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. 5. Segurança concedida, à unanimidade
. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807932-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/11/2022 - Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2.
Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes
. 3
. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avaliação expedidos pelos profissionais vinculados ao Ministério da Fazenda (Id nº 1239169) em que atestam o CIDH40.1 E H54.0, razão de estar acobertado pela legislação acima transcrita. Enquadramento da situação fática às hipóteses de isenção de IPVA. 4. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado reconhecer a isenção pleiteada, para que o impetrante possa adquirir o veículo pretendido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais. Concessão da segurança, ante a violação de direito líquido e certo do demandante.
Confirmação dos efeitos da liminar concedida. 5. Sem custas, em razão da isenção prevista no art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, conhecer do remédio constitucional e conceder a segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 7 ª Sessão Ordinária - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de julho de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - MS: 08096479220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019 - Grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que, apesar da alegação do Embargante, a questão foi devidamente enfrentada no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão recorrido.

Quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do que dispõe o artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no presente caso, em que
se
decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o pré-questionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, dando por pré-questionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025